Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703539-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE CASTRO AGRAVADO: FABIO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto de Castro contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a reiteração de consultas ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). O agravante relata que busca a satisfação do crédito desde 2015, porém sem êxito. Argumenta que o deferimento de consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) de forma permanente, pelo prazo de sessenta (60) dias, revela-se eficaz. Afirma que foi encontrado saldo em contas bancárias do agravado anteriormente, o que reforça a possibilidade de êxito. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Menciona que a penhora de dinheiro é prioritária às demais modalidades de penhora. Pondera que não pode deixar de receber seu crédito se existe um sistema eletrônico capaz de auxiliá-lo nesse objetivo. Sustenta que a sobrecarga de trabalho do Poder Judiciário não pode representar óbice ao exercício de direitos do cidadão. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) de forma permanente, pelo prazo de sessenta (60) dias. Pede o provimento do recurso nos termos da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 68429371 e 68429372). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos supramencionados. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução sempre que possível. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou de pesquisa aos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as diligências anteriores tenham sido infrutíferas desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O decurso de tempo entre os requerimentos de consulta é insuficiente para que a reiteração seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. O agravante justifica a renovação do requerimento em razão da eficácia em abstrato do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sobretudo de forma permanente e pelo prazo de sessenta (60) dias, o que é insuficiente para que seja deferido. Não há qualquer prova da alteração na situação econômica do agravado a justificar as medidas. É necessário que o agravante apresente elementos mínimos de que as diligências pleiteadas poderão obter êxito, em especial quando realizadas outras tentativas de localização de bens mediante pesquisas aos sistemas conveniados. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o agravante transfira o ônus de procurar bens penhoráveis ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. A ausência de demonstração de utilidade da renovação da consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) de forma reiterada obsta seu deferimento, sob pena de as diligências refletirem um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator